Tribunal: TJMT
Processo: 0001710-21.2014.8.11.0022
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
VIII) EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL RECEBIDO COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE APLICÁVEL AO CASO. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DO POUPADOR NÃO ASSOCIADO AO IDEC. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. CÁLCULOS COM BASE NO IPC. TEMA 677 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida nos autos da Liquidação de Sentença, que homologou os cálculos da Contadoria Judicial, declarou o débito liquidado e determinou a expedição de alvarás de liberação dos valores principais e dos honorários. A sentença também impôs ao apelante o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a sentença incorreu em nulidade por extinguir o feito com base tácita no art. 924, II, do CPC; (ii) analisar a alegação de ilegitimidade ativa do poupador não associado ao IDEC; (iii) definir a ocorrência ou não de prescrição; (iv) examinar a alegação de incompetência territorial do juízo de origem; (v) avaliar a correção dos cálculos homologados, em especial quanto ao índice de correção aplicável ao Plano Verão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O reconhecimento tácito da quitação do débito e a extinção da execução configuram erro de procedimento, pois a fase processual era apenas de liquidação de sentença, cabendo, portanto, o prosseguimento da execução com base no quantum apurado.
Aplicando-se o princípio da fungibilidade, o recurso de apelação foi conhecido como agravo de instrumento, com extirpação da parte da decisão que reconhecia a quitação do débito e determinava o levantamento dos alvarás.
Os poupadores, ainda que não associados ao IDEC, têm legitimidade ativa para executar individualmente a sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9, conforme decidido pelo STJ no REsp 1.391.198/RS.
O prazo prescricional para as ações individuais que visam à cobrança de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários é de 20 anos, nos termos do REsp 1.107.201/DF e REsp 1.147.595/RS, sendo inaplicável o prazo quinquenal da ação coletiva.
A incompetência territorial, por sua natureza relativa, deve ser arguida oportunamente pela parte ré, sob pena de preclusão, nos termos dos arts. 112 e 307 do CPC/73 e da Súmula 33 do STJ. No caso, houve prorrogação da competência.
O índice aplicável ao Plano Verão (janeiro de 1989) é de 42,72%, e a diferença em relação ao índice creditado (22,36%) é de 20,36% ou 20,46%, conforme reiterada jurisprudência do STJ. A utilização do IPC é compatível com o título executivo e com o precedente do REsp 1.147.595/RS.
O depósito judicial efetuado pelo réu não tem efeito liberatório quanto à mora e à correção monetária, conforme fixado pelo Tema 677 do STJ, sendo necessária a atualização dos valores até o efetivo levantamento pelo credor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A extinção da execução por quitação do débito antes do efetivo levantamento dos valores caracteriza erro procedimental passível de correção por meio do princípio da fungibilidade recursal.
O poupador possui legitimidade ativa para a execução individual da sentença coletiva mesmo sem filiação ao IDEC.
É vintenário o prazo prescricional para ações individuais relativas a expurgos inflacionários.
A incompetência territorial é relativa e, não sendo arguida oportunamente, opera-se a prorrogação da competência.
O índice aplicável à correção do saldo da poupança em janeiro/1989 é de 42,72%, sendo devido o diferencial de 20,46% sobre o saldo existente no período.
O depósito judicial não exime o devedor da atualização monetária e dos juros de mora até o efetivo levantamento dos valores, conforme o Tema 677 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 2o, 487, I, e 924, II; CPC/1973, arts. 112 e 307; CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, art. 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.391.198/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.08.2014; STJ, REsp 1.147.595/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 08.09.2010; STJ, REsp 1.107.201/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti; STJ, Tema 677, REsp 1.820.963/SP; STJ, Súmula 33; STF, Súmula 363.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001710-21.2014.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IRACEMA RODRIGUES SOJO - CPF: 468.897.101-00 (APELADO), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), MARCELO DE LIMA FERREIRA - CPF: 081.440.838-90 (ADVOGADO), ABGAIR SOJO CARRIJO - CPF: 994.677.471-20 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL RECEBIDO COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE APLICÁVEL AO CASO. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DO POUPADOR NÃO ASSOCIADO AO IDEC. PRESCRIÇÃO
VINTENÁRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. CÁLCULOS COM BASE NO IPC. TEMA 677 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida nos autos da Liquidação de Sentença, que homologou os cálculos da Contadoria Judicial, declarou o débito liquidado e determinou a expedição de alvarás de liberação dos valores principais e dos honorários. A sentença também impôs ao apelante o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a sentença incorreu em nulidade por extinguir o feito com base tácita no art. 924, II, do CPC; (
ii
) analisar a alegação de ilegitimidade ativa do poupador não associado ao IDEC; (
iii
) definir a ocorrência ou não de prescrição; (
iv
) examinar a alegação de incompetência territorial do juízo de origem; (v) avaliar a correção dos cálculos homologados, em especial quanto ao índice de correção aplicável ao Plano Verão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento tácito da quitação do débito e a extinção da execução configuram erro de procedimento, pois a fase processual
era apenas de liquidação de sentença, cabendo, portanto, o prosseguimento da execução com base no quantum apurado.

Aplicando-se o princípio da fungibilidade, o recurso de apelação foi conhecido como agravo de instrumento, com extirpação da parte da decisão que reconhecia a quitação do débito e determinava o levantamento dos alvarás.

Os poupadores, ainda que não associados ao IDEC, têm legitimidade ativa para executar individualmente a sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9, conforme decidido pelo STJ no REsp 1.391.198/RS.

O prazo prescricional para as ações individuais que visam à cobrança de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários é de 20 anos, nos termos do REsp 1.107.201/DF e REsp 1.147.595/RS, sendo inaplicável o prazo quinquenal da ação coletiva.

A incompetência territorial, por sua natureza relativa, deve ser arguida oportunamente pela parte ré, sob pena de preclusão, nos termos dos
arts
. 112 e 307 do CPC/73 e da Súmula 33 do STJ. No caso, houve prorrogação da competência.

O índice aplicável ao Plano Verão (janeiro de 1989) é de 42,72%, e a diferença em relação ao índice creditado (22,36%) é de 20,36% ou 20,46%, conforme reiterada jurisprudência do STJ. A utilização do IPC é compatível com o título executivo e com o precedente do REsp 1.147.595/RS.

O depósito judicial efetuado pelo réu não tem efeito liberatório quanto à mora e à correção monetária, conforme fixado pelo Tema 677 do STJ, sendo necessária a atualização dos valores até o efetivo levantamento pelo credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A extinção da execução por quitação do débito antes do efetivo levantamento dos valores caracteriza erro procedimental passível de correção por meio do princípio da fungibilidade recursal.

O poupador possui legitimidade ativa para a execução individual da sentença coletiva mesmo sem filiação ao IDEC.

É
vintenário
o prazo prescricional para ações individuais relativas a expurgos inflacionários.

A incompetência territorial é relativa e, não sendo arguida oportunamente, opera-se a prorrogação da competência.

O índice aplicável à correção do saldo da poupança em janeiro/1989 é de 42,72%, sendo devido o diferencial de 20,46% sobre o saldo existente no período.

O depósito judicial não exime o devedor da atualização monetária e dos juros de mora até o efetivo levantamento dos valores, conforme o Tema 677 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 85, § 2o, 487, I, e 924, II; CPC/1973,
arts
. 112 e 307; CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.391.198/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 13.08.2014; STJ, REsp 1.147.595/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 08.09.2010; STJ, REsp 1.107.201/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti; STJ, Tema 677, REsp 1.820.963/SP; STJ, Súmula 33; STF, Súmula 363.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

T
rata-se de Recurso de Apelação Cível
interposto por
BANCO DO BRASIL
S.A.
,
com o fito de reformar a sentença
que
, nos autos
do Cumprimento de
S
entença
convertido em L
iquidação de
S
entença

de
no.
0001710-21.2014.8.11.0022
, ajuizada
por
IRACEMA RODRIGUES SOJO
,
homologou o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial.

Por fim, declarou liquidado o débito, julgando extinta a execução de sentença, determinando
fosse expedido alvará de liberação no valor de
R$ 5.871,40 (cinco

mil oitocentos e setenta e um reais e quarenta centavos), bem como o alvará judicial para a

liberação dos honorários sucumbenciais no valor de R$ 587,14 (quinhentos e oitenta e sete reais

e quatorze centavos)
. Por consequência, condenou
a parte requerida ao pagamento das custas,

despesas processuais e honorários advocatícios
, estes fixados em
10% (dez por cento) sobre da condenação
,
com fundamento no artigo 85, § 2o, do

CPC

(
ID
279819363
).

Irresignado, o
réu/a
pelante aduz
, preliminarmente, a nulidade da sentença, uma vez que
o depósito efetuado foi feito

para garantir a execução a fim de que, posteriormente fossem apresentados os

embargos
à
execução
, não havendo que se
falar em extinção do feito com

fulcro no art. 924, II, CPC
.

Ainda,
preliminarmente,

defende
a ilegitimidade ativa do autor, pois
este
não apresentou autorização expressa da associação que ajuizou a ação civil pública para a execução individual da sentença
, ficando impossibilitado de ajuizar a demanda,
conforme entendimento firmado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral
.

Alega, como prejudicial de mérito, a ocorrência de prescrição, uma vez que
transcorrido mais de 20 anos entre o fato

gerador e
o ajuizamento desta demanda.

Defende
a incompetência territorial, uma vez que

não se
pode
admit
ir
que uma sentença proferida em pequena comarca do interior do Brasil
p
roduz
a
efeitos sobre todo o território nacional.

Argumenta que

os cálculos para atualização do

diferencial do Plano Verão devem ser elaborados com pelos índices da caderneta

de poupança, e não pelo IPC como utilizado pelo Perito
.

Sustenta que se reconhecendo como devido o índice de 42,72% para janeiro/89, deve ser paga a diferença entre esta e o índice creditado (22,3
6
%) e, como consequência, lógica, deve ser adotado
o diferencial do Plano Verão (20,46%).

Destaca que, a
partir da efetivação

do depósito este passa a ser corrigido mensalmente pelo índice da caderneta de

poupança, ou seja, a partir do depósito o valor já passa a ser atualizado pelo

próprio Banco de forma automática, não havendo que falar em nova

atualização de valores

(
ID
279819371
).

A

a
pelad
a
apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (
ID
279819375
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO
PRELIMINAR (
DA
NULIDADE DA SENTENÇA
)

Eminentes
P
ares:

O
réu/apelante aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença, uma vez que o depósito efetuado foi feito para garantir a execução a fim de que, posteriormente fossem apresentados os embargos à execução, não havendo que se falar em extinção do feito com fulcro no art. 924, II, CPC.

Pois bem
, e
xtrai-se dos autos que, embora tenha o Sentenciante extinto o feito
com base no art. 487, I do CPC
, verifica-se que ele também determinou que,
transitada em julgado,
fosse expedido
“
o alvará judicial para a liberação

dos valores depositados nos autos em favor da parte autora até o limite de R$ 5.871,40 (cinco

mil oitocentos e setenta e um reais e quarenta centavos), bem como o alvará judicial para a

liberação dos honorários sucumbenciais no valor de R$ 587,14 (quinhentos e oitenta e sete reais

e quatorze centavos)
”
.

Ou seja, ainda que não tenha
extingui
do
o feito
,

expressamente
,
com base no referido artigo
,
art. 924, II, CPC
, o fez tacitamente, o que não pode ser admit
id
o.

Com efeito, tendo o feito de cumprimento de sentença
sido
convertido
em
liquidação de sentença
, nesta fase processual cabe
ria
apenas a homologação dos
cálculos apresentados
pela contadoria judicial
, com a fixação do
“
quantum
debeatur
”

a ser executado,
apenas pondo fim
a essa fase do processo, permitindo o início da fase executiva
, e não ao cumprimento de sentença/execução em si.

Todavia, em que pese caracterizado o “
error
in procedendo”
acima indicado
,
na hipótese específica destes autos é possível seja extirpada da decisão a parte que reconhece a quitação do débito e, respectivamente, determina o levantamento do alvará, aplicando-se
o princípio da fungibilidade
para conhecer este recurso como sendo Recurso de Agravo de Instrumento para, assim, analisar as matérias nele arguidas.

Pelo exposto,
acolho parcialmente
a preliminar
,
para
extirpa
r
da decisão a parte que reconhece a quitação do débito e, respectivamente, determina o levantamento do alvará, aplicando-se o princípio da fungibilidade para conhecer este recurso como sendo Recurso de Agravo de Instrumento
próprio da fase de liquidação,
pa
ssando-se a
analisar as matérias nele arguidas
.

É como voto.

I
I
I) VOTO PRELIMINAR (DA ILEGITIMIDADE ATIVA)

Eminentes pares:

O
réu/a
pelante aduz que a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Comarca do Distrito Federal não beneficia os poupadores com contas fora daquela circunscrição judiciária, porquanto o efeito
“
erga omnes
”
de tal sentença está restrito aos limites da competência do órgão que a prolatou.

Contudo, razão não assiste ao
réu/a
pelante.

Com efeito, de acordo com o precedente específico, firmado em sede de recurso repetitivo (REsp 1.391.198/RS), o Superior Tribunal de Justiça entendeu que os poupadores e seus sucessores detêm legitimidade ativa para ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva na ação civil
publica
ajuizada pelo IDEC contra o Banco do Brasil S.A. (ACP de no. 1998.01.016.798-9, acima destacada), independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, senão vejamos:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: [...]; b)
os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF
. 2. Recurso especial não provido.
(REsp 1391198/RS,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014,
DJe
02/09/2014).

Assim, não há óbice a pretensão executiva individual por parte dos poupadores, ainda que possivelmente não associados.

Ante o exposto,
REJEITO

a preliminar.

É como voto.

IV)

VOTO PRELIMINAR
(
DA PREJUDICIAL DE MÉRITO
DE
PRESCRIÇÃO)

Eminentes pares:

Como relatado, a banco apelante levanta a prejudicial de mérito da prescrição
, todavia, n
ão procede a pretensão recursal, isto porque no julgamento dos Recursos Especiais 1.147.595/RS e 1.107.201/DF, analisados em sede de recurso repetitivo, ficou assentado que é de 20 (vinte) anos o prazo prescricional nas ações individuais ajuizadas com o escopo de questionar os critérios de remuneração da caderneta de poupança, bem como de postular o recebimento da respectiva diferença.

A propósito:

"É
vintenária
a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública"
(
REsp.
no 1.107.201/DF e
REsp.
1.147.595/RS, Segunda Seção, Relator Ministro SIDNEI BENETI).

Logo, tendo a ação sido ajuizada em
30/09/2014
, com o escopo de promover o questionamento dos critérios de remuneração da caderneta de poupança relacionada ao
mês
de
janeiro/1989
(Plano Verão)
, não há que se falar em prescrição
, mormente porque a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública transitou em julgado em 27/10/2009.

Pelo exposto,
REJEITO
a prejudicial de mérito arguida.

É como voto.

V)
VOTO PRELIMINAR
(DA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL)

Eminentes pares:

Como cediço,
a incompetência relativa, como é o caso da incompetência territorial, deve ser alegada pela parte interessada em momento oportuno, sob pena de preclusão.

Assim, tratando-se de incompetência relativa (territorial), a teor do que dispunha os artigos 112 e 307, ambos do CPC/73 (legislação vigente quando apresentada resposta pelo executado), deveria o réu/apelante ter arguido a matéria, por meio de exceção.
Senão vejamos:

Art. 112.
Argúi-se
, por meio de exceção, a incompetência relativa.

Com efeito, tal matéria não foi objeto de irresignação pelo executado
quando apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (convertido posteriormente em liquidação de sentença) (ID
279818920 - Pág. 86
/120 - fls. 92/126),
não podendo a incompetência territorial ser declarada de ofício, a teor do que prescreve o verbete da Súmula 33 do STJ, mormente quando o consumidor é o autor da demanda, sendo-lhe facultado propor a demanda em foro distinto daqueles onde possuem domicílio, todavia, onde o executado possui agência.

Digo,
a competência para o ajuizamento desta ação é determinada segundo as regras do Código de Defesa do Consumidor, sendo, portanto, inicialmente competente o foro do domicílio do poupador; contudo, renunciando a esse direito, aplicam-se as regras gerais do Código de Processo Civil.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara Julgadora, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICAÇÃO - AJUIZAMENTO DA AÇÃO - DOMICÍLIO DO AUTOR - FACULDADE - RENÚNCIA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - COMPETÊNCIA TERRITORIAL - DOMICÍLIO DO RÉU - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Se oconsumidorpropõe ocumprimentodesentença de ação civil pública em comarca
diversa daquela em que é domiciliado, ainda que tacitamente,renunciaao foro privilegiado que lhe confere o CDC. Por consequência, aplicam-se as normas de competência dispostas no Código de ProcessoCivil
.
(TJMT -
Ap
156573/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/01/2015,
Publicado
no DJE 02/02/2015).

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DE DECISÃO DO STJ – NÃO APLICÁVEL A ESPÉCIE – PRELIMINAR REJEITADA – AJUIZAMENTO EM COMARCA DIVERSA DO DOMICÍLIO DOS EXEQUENTES – COMPETÊNCIA TERRITORIAL – NATUREZA RELATIVA – SÚMULA 33/STJ E 363/STF – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – NECESSIDADE – CONVERSÃO EM LIQUIDAÇÃO – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A r. decisão proferida pelo i. Min. Raul Araújo nos autos do REsp n. 1.438.263/SP, determinou a suspensão de todos os processos de cumprimento de sentença da ação civil pública proposta pelo IDEC (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor) em desfavor do apelado, nos quais esteja se discutindo a “legitimidade ativa de não associado para a liquidação/execução da sentença”, o que claramente não é o caso dos autos. 2.
Nos casos em que houver relação de consumo, a jurisprudência é tranquila no sentido de que a competência para julgar a lide que envolve o consumidor é o lugar por ele escolhido, a fim de resguardar o seu interesse
. 3.
Tratando-se de ação de cobrança de expurgos inflacionários, não há possibilidade de ser declarada de ofício a incompetência territorial do Juízo, conforme inteligência das súmulas 33 do STJ e 363 do STF
. [...].
(TJMT -
Ap
16713/2017, DES. CARLOS
ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/03/2017,
Publicado
no DJE 03/04/2017).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AJUIZAMENTO NO FORO DO DOMICÍLIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA - PLURALIDADE DE CREDORES - INCOMPETÊNCIA DECLARADA DE OFÍCIO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO - COMPETÊNCIA TERRITORIAL - NATUREZA RELATIVA - INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E 363 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - FACILITAÇÃO DA DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR EM JUÍZO - OPÇÃO POR LITIGAR NO DOMICÍLIO DO DEVEDOR - SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que sendo de consumo a relação, como nos autos, há que se resguardar o interesse do consumidor e, nesse compasso, a competência para dirimir a lide é do foro por ele escolhido
. 2.
Tratando-se de ação de cobrança de expurgos inflacionários, não há possibilidade de ser declarada de ofício a incompetência territorial do Juízo
(Súmula no 33/STJ; Súmula no 363/STF).
(TJMT -
Ap
151166/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/04/2015,
Publicado
no DJE 06/05/2015).

O Superior Tribunal de Justiça não destoa desse entendimento, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CONFIGURAÇÃO DA RELAÇÃO CONSUMO - REEXAME DE PROVAS - SÚMULA 7/STJ - AÇÃO PROPOSTA PELO CONSUMIDOR NO FORO ONDE O RÉU POSSUI FILIAL - POSSIBILIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DO BANCO. [...]. 2.
Quando o consumidor figurar no polo passivo da demanda, esta Corte Superior adota o caráter absoluto à competência territorial, permitindo a declinação de ofício da competência, afastando o disposto no enunciado da Súmula 33/STJ.
Mas quando integrar o polo ativo da demanda, faculta-se a ele a escolha do foro diverso de seu domicílio, tendo em vista que a norma protetiva prevista no CDC, estabelecida em seu benefício, não o obriga, sendo vedada a declinação de competência, de ofício, salvo quando não
obedecer qualquer
regra processual, prejudicando a defesa do réu ou obtendo vantagem com a jurisprudência favorável de determinado Tribunal estadual
. Tribunal de origem que adotou entendimento em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, atraindo a aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo regimental desprovido.
(
AgRg
no
AREsp
589.832/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015,
DJe
27/05/2015).

AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL. AÇÃO PROPOSTA PELO CONSUMIDOR NO FORO ONDE O RÉU POSSUI FILIAL. POSSIBILIDADE. 1.
Nos casos em que o consumidor, autor da ação, elege, dentro das limitações impostas pela lei, a comarca que melhor atende seus interesses, a competência é relativa, somente podendo ser alterada caso o réu apresente exceção de incompetência
(CPC, art. 112),
não sendo possível sua declinação de ofício nos moldes da Súmula 33/STJ
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(
AgRg
no CC 124.351/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/05/2013,
DJe
17/05/2013).

Ademais, a Súmula 363 do Supremo Tribunal Federal prescreve que a
“pessoa jurídica de direito privado pode ser demandada no domicílio da agência, ou estabelecimento, em que se praticou o ato”
.

Desse modo, na hipótese, houve a prorrogação da competência do Juízo, não comportando a extinção da demanda por incompetência absoluta, de maneira que, deve ser reconhecida a competência territorial do Juízo da Comarca de
Pedra Preta para processar e julgar
o feito.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VII)

VOTO

MÉRITO

Eminentes pares:

Como cediço
, comprovada a preexistência de conta-poupança em relação à edição dos planos econômicos, é direito do poupador a percepção das diferenças remuneratórias nos índices e percentuais jurisprudencialmente consagrados.

Portanto, havendo
existência de saldo na caderneta de poupança da parte recorrente quando da incidência do Plano Verão (
Janeiro
de 1989),
o
banco réu
deve ser condenad
o
ao pagamento da diferença correspondente aos expurgos inflacionários desta época.

Destaca-se que, na
execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.

No caso, remetidos os autos à Contadoria do Juízo, este apurou a existência de crédito de expurgos inflacionários mais honorários no importe de
R$
6.458,54
(seis mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos)
, o que foi homologado pelo Juízo de origem.

Todavia, o réu/apelante se insurge contra os cálculos apresentados pelo Perito, sob o argumento de que: a)
os cálculos para atualização do diferencial do Plano Verão devem ser elaborados com pelos índices da caderneta de poupança, e não pelo IPC como utilizado pelo Perito
; b)
reconhecendo
-se
como devido o índice de 42,72% para janeiro/89, deve ser paga a diferença entre esta e o índice creditado (22,36%) e, como consequência, lógica, deve ser adotado o diferencial do Plano Verão (20,46%)
; c) a
partir da efetivação do depósito este passa a ser corrigido mensalmente pelo índice da caderneta de poupança, ou seja, a partir do depósito o valor já passa a ser atualizado pelo próprio Banco de forma automática, não havendo que falar em nova atualização de valores (ID 279819371).

Pois bem.

A alegação do réu/apelante de que os cálculos para a atualização do diferencial do Plano Verão deveriam ser feitos com base nos índices da caderneta de poupança, e não pelo IPC como utilizado pelo
P
erito não se sustenta
, uma vez que
este aplicou o índice constante da sentença declaratória na qual se fundamenta essa liquidação, qual seja, o IPC (ID 279818920 - Pág. 26/37 - fls. 32/43 e ID 279819356 – fls. 376/406).

Como se isso não bastasse,
a tese recursal
também não se sustenta
frente ao que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do Recurso Especial
no. 1147595/RS,
interposto no bojo da Ação Civil Pública originária (processo n.o 1998.01.1.016798-9, ajuizada pelo IDEC).

Com feito, o Superior Tribunal de Justiça
deu parcial provimento ao recurso especial para fixar como devido o índice de 42,72% para janeiro de 1989, substituindo o IPC então utilizado
. Esse percentual refere-se, justamente, ao diferencial entre o
í
ndice real de infla
çã
o (calculado pelo IPC
à

é
poca) e o
í
ndice creditado na poupan
ç
a (22,36% ou 22,97%, a depender da institui
çã
o).

Portanto, a diferença de 20,36% ou 20,46% (a depender da base adotada) corresponde à correta aplicação da decisão judicial, não havendo respaldo jurídico para se adotar os
“
índices da caderneta de poupança
”
como critério de atualização da diferença, conforme pugna o
réu/apelante
Banco do Brasil.

Isso porque o que se busca liquidar é justamente o valor que deixou de ser creditado na poupança em razão da não aplicação da variação real da inflação de janeiro/89, conforme reconhecido judicialmente.

Apenas para registro:

RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CADERNETAS DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECURSOS REPRESENTATIVOS DE MACRO-LIDE MULTITUDINÁRIA EM AÇÕES INDIVIDUAIS MOVIDAS POR POUPADORES. JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 543-C, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO LIMITADO A MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL, INDEPENDENTEMENTE DE JULGAMENTO DE TEMA CONSTITUCIONAL PELO C. STF.
PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO AFASTADA. CONSOLIDAÇÃO DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIRMADA EM INÚMEROS PRECEDENTES DESTA CORTE. PLANOS ECONÔMICOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRESCRIÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO.

I - Preliminar de suspensão do julgamento, para aguardo de julgamento de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, afastada, visto tratar-se, no caso, de julgamento de matéria infraconstitucional, preservada a competência do C. STF para tema constitucional.

II - No julgamento de Recurso Repetitivo do tipo consolidador de jurisprudência constante de numerosos precedentes estáveis e não de tipo formador de nova jurisprudência, a orientação jurisprudencial já estabilizada assume especial peso na orientação que se firma.

III - Seis conclusões, destacadas como julgamentos em Recurso Repetitivo, devem ser proclamadas para definição de controvérsia:

1o) A instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no
pólo
passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II; com relação ao Plano Collor I, contudo, aludida instituição financeira depositária somente será parte legítima nas ações em que se buscou a correção monetária dos valores depositados em caderneta de poupança não bloqueados ou anteriores ao bloqueio.

2a) É
vintenária
a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública.

3a) Quanto ao Plano Bresser (junho/1987), é de 26,06%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice
de correção monetária para as cadernetas de poupança iniciadas ou com aniversário na primeira quinzena de junho de 1987, não se aplicando a Resolução BACEN n.o 1.338/87, de 15/06/87, que determinou a atualização dos saldos, no mês de julho de 1987, pelo índice de variação do valor nominal das Obrigações do Tesouro Nacional (OTN).

4a)
Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT).
[...].
(REsp n. 1.147.595/RS, relator Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 8/9/2010,
DJe
de 6/5/2011.)

Destaca-se que o
Superior Tribunal de Justiça fixou como índice correto de atualização da caderneta de poupança referente a janeiro de 1989 o percentual de 42,72%.

Desse modo, considerando que o índice efetivamente creditado na poupança no período foi de 22,36%, a diferença devida aos poupadores corresponde, de fato, ao diferencial de 20,36%. No entanto, observa-se que muitos julgados e cálculos adotam, para efeito prático, o valor arredondado de 20,46%, como vem sendo amplamente aceito na jurisprudência e nas liquidações de sentença derivadas das ações civis públicas relacionadas aos expurgos inflacionários.

Assim, a fórmula correta a ser adotada para o
Plano Verão (janeiro/89)
é:

42,72% (índice devido) – 22,36% (índice creditado) = 20,36% ou 20,46% (diferencial a ser aplicado sobre o saldo existente na poupança na primeira quinzena de janeiro de 1989).

A adoção desse diferencial tem respaldo tanto no título executivo judicial oriundo da Ação Civil Pública quanto na interpretação dominante do STJ, conforme reiteradas decisões que uniformizaram a matéria.

Por fim, q
uanto à alegação de que, após o depósito judicial, os valores passaram a ser corrigidos automaticamente pela própria instituição, não é fundamento suficiente para afastar a atualização pela sistemática determinada judicialmente.

Isso porque, no cumprimento de sentença de liquidação de sentença coletiva, os valores devem ser atualizados até a data do efetivo pagamento, obedecendo aos critérios do título executivo e não à prática bancária unilateral.

Apenas para registro, seguem precedentes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.EXPURGOSINFLACIONÁRIOSPOSTERIORES. DEPÓSITO JUDICIAL. APLICAÇÃO DO TEMA 677 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que acolheu parcialmente a impugnação aos cálculos apresentados pelos exequentes, determinando a inclusão deexpurgosinflacionáriosposteriores ao Plano Verão e a atualização da dívida com juros de mora de 1% ao mês, conforme o Tema 677 do STJ. O agravante alega que a inclusão dessesexpurgosviolaria a coisa julgada e que o cálculo deveria ser atualizado apenas até a data do depósito judicial, em observância ao Tema 179 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se a inclusão dosexpurgosinflacionáriosposteriores ao Plano Verão é válida na execução da sentença proferida na Ação Civil Pública; e estabelecer se o depósito judicial efetuado pelo agravante afasta a incidência de juros de mora e demais consectários até o levantamento dos valores pelo credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ, no REsp 1392245/DF, estabelece que osexpurgosinflacionáriosposteriores integram a correção monetária plena do débito judicial na execução individual de sentença proferida
em Ação Civil Pública, por se tratar de recomposição da moeda e não de acréscimo patrimonial ao credor.

O Tema 677 do STJ, fixado no REsp 1820963/SP, determina que o depósito judicial não tem efeito liberatório quanto à mora e aos consectários legais, sendo necessária a efetiva entrega dos valores ao credor para caracterizar o adimplemento
.

Não há modulação dos efeitos do Tema 677 pelo STJ, de modo que sua aplicação imediata se impõe mesmo nos casos em que o depósito judicial ocorreu sob a vigência do Tema 179.

O depósito judicial realizado pelo agravante tem natureza de garantia do juízo, não sendo considerado pagamento da dívida
. Assim, permanecem devidos os juros de mora e a correção monetária até o efetivo adimplemento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

Osexpurgosinflacionáriosposteriores ao Plano Verão integram a correção monetária plena na execução individual de sentença proferida em Ação Civil Pública.

O depósito judicial efetuado a título de garantia do juízo não exime o devedor do pagamento dos juros de mora e demais consectários até o efetivo levantamento dos valores pelo credor, conforme o Tema 677 do STJ
.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 535.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1392245/DF; STJ, REsp 1820963/SP (Tema 677).

(N.U 1034253-77.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no DJE 24/02/2025)

Pelo exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao
recurso
, apenas para extirpar
da decisão a parte que reconhece a quitação do débito e, respectivamente, determina
o levantamento do alvará, aplicando-se o princípio da fungibilidade para conhecer este recurso como sendo Recurso de Agravo de Instrumento
,
analisa
ndo-se
as matérias nele arguidas.
E, assim, determinar que o di
ferencial a ser aplicado sobre o saldo existente na poupança na primeira quinzena de janeiro de 1989
é o de
20,46%
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025